Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701055-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANI ALVES WAGNER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANI ALVES WAGNER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (id. 109514466), que, nos autos da ação ordinária no 0741381-40.2021.8.07.0001, movida em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para o recolhimento de custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a autora/agravante argumenta que não possui condições de suportar os custos e despesas decorrentes do processo, sublinhando que mais de 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos líquidos estariam comprometidos por empréstimos. Tece narrativa acerca da situação de superendividamento, esclarecendo que ainda possui despesas básicas, suas e de sua família, que precisa suportar com os poucos recursos que lhe sobram. Assevera que a manutenção da decisão de primeiro grau violaria a inafastabilidade da jurisdição. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante interpõe o presente recurso a fim de reverter o entendimento adotado na origem, de modo que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e o feito possa prosseguir independentemente do recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade da autora, ora agravante. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, bem como os elementos de prova que acompanham o presente recurso, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. De fato, enquanto a sua remuneração bruta, no valor de R$ 10.896,20 (dez mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), comprometida por quatro empréstimos consignados em folha de pagamento, atinge o patamar líquido de R$ 5.065,69 (id. 32022084, p. 30), verificam-se, ainda, as amortizações realizadas diretamente em sua conta bancária, nos valores de R$ 1.992,64 (mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) e de R$ 2.138,47 (dois mil cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) (id. 32022084, p. 34). Tais circunstâncias evidenciam, nesse estágio do processo, a probabilidade do direito alegado, o que possibilita o deferimento da medida liminar vindicada. Além disso, verifico ter havido determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da inicial, situação que caracteriza perigo de dano e, por isso, justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento tão somente para impedir a eficácia da decisão recorrida no tocante à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Defiro, ainda, como consequência, o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora